Tribunal: STJ
Processo: 0053275-93.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1074183 - SP(2026/0053275-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GILMAR MARIANO DE OLIVEIRA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA
SÚMULA No 691/STF.
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DEFICIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
WRIT
O
impetrado contra decisão que indeferiu liminar em
1.
habeas corpus
anteriormente manejado na origem não é, em regra, cabível,
mandamus
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, conforme o enunciado n.
691 da Súmula do STF.
2. No caso, a decisão da origem evidenciou a gravidade concreta da
conduta, destacando a quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos, bem como a apreensão de elevada quantia em dinheiro,
balança de precisão e diversos aparelhos celulares, além de tentativa de
descarte de drogas para obstar a ação policial, somando-se, ainda, a
existência de registros criminais anteriores, circunstâncias que, em
princípio, reforçam a necessidade da custódia preventiva para garantia
da ordem pública.
O
foi mal instruído, pois não foi juntado o decreto prisional,
3.
writ
peça indispensável à análise adequada da tese, sendo necessária prova
pré-constituída e incontroversa no
.
habeas corpus
Ausentes elementos que evidenciem teratologia ou ilegalidade
4.
manifesta, não há justificativa para superar o óbice da Súmula 691/STF,
impondo-se aguardar a apreciação do mérito do
na origem.
writ
Agravo regimental não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54953605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f0b3acb-db2e-4c31-ad19-3ff56ddfed7a

Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 2f0b3acb-db2e-4c31-ad19-3ff56ddfed7a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1074183 - SP(2026/0053275-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GILMAR MARIANO DE OLIVEIRA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL
DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AUSÊNCIA
SÚMULA No 691/STF.
DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DEFICIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
WRIT
O
impetrado contra decisão que indeferiu liminar em
1.
habeas corpus
anteriormente manejado na origem não é, em regra, cabível,
mandamus
ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, conforme o enunciado n.
691 da Súmula do STF.
2. No caso, a decisão da origem evidenciou a gravidade concreta da
conduta, destacando a quantidade e diversidade de entorpecentes
apreendidos, bem como a apreensão de elevada quantia em dinheiro,
balança de precisão e diversos aparelhos celulares, além de tentativa de
descarte de drogas para obstar a ação policial, somando-se, ainda, a
existência de registros criminais anteriores, circunstâncias que, em
princípio, reforçam a necessidade da custódia preventiva para garantia
da ordem pública.
O
foi mal instruído, pois não foi juntado o decreto prisional,
3.
writ
peça indispensável à análise adequada da tese, sendo necessária prova
pré-constituída e incontroversa no
.
habeas corpus
Ausentes elementos que evidenciem teratologia ou ilegalidade
4.
manifesta, não há justificativa para superar o óbice da Súmula 691/STF,
impondo-se aguardar a apreciação do mérito do
na origem.
writ
Agravo regimental não provido.
5.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILMAR MARIANO DE
SOUZA FILHO contra decisão que indeferiu liminarmente o
impetrado
habeas corpus
contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2023978-
64.2026.8.26.0000).
Documento eletrônico VDA54954016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 46f2ba1d-6ff5-480c-aec7-a5108bb5a947

Consta dos autos a prisão em flagrante do agravante, posteriormente
convertida em custódia preventiva, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados
nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.
A defesa impetrou
no Tribunal de Justiça do Estado de São
habeas corpus
Paulo alegando que a custódia cautelar se apoiou em fundamentos genéricos, gravidade
abstrata dos delitos e simples menção à reincidência, sem demonstração concreta do
, bem como pleiteando a substituição por medidas cautelares do
periculum libertatis
do CPP, destacando, ademais, o vínculo familiar e o processo formal de adoção
art. 319
de duas crianças.
O Tribunal de origem indeferiu a medida liminar, assentando a ausência de
constrangimento ilegal aferível de plano e determinando a requisição de informações à
autoridade apontada como coatora, com posterior vista à Procuradoria-Geral de Justiça
(e-STJ fls.
).
18/20
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando o
habeas corpus
constrangimento ilegal em razão de decisão desprovida de fundamentação concreta, com
pedido de revogação da preventiva, ainda que mediante cautelares diversas.
O
não foi indeferido liminarmente pela decisão ora agravada, que
writ
entendeu incidir o óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal e determinou o
aguardo do julgamento do mérito do
na origem, por inexistir
habeas corpus
excepcionalidade a justificar a superação do verbete (e-STJ fls.
).
24/26
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que a Súmula n.
691 do STF não possui caráter absoluto e pode ser mitigada diante de flagrante
ilegalidade, teratologia ou ausência manifesta de fundamentação idônea. Aduz que a
prisão preventiva foi mantida com base em gravidade abstrata dos delitos, antecedentes e
existência de outro processo, sem demonstração individualizada e contemporânea do
, nem análise da suficiência de medidas cautelares diversas do
periculum libertatis
art. 319
do CPP. Sustenta, ademais, que não há indicação de fatos concretos que evidenciem risco
atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, e que a decisão
converteu o flagrante em preventiva sem apontar circunstâncias específicas do caso.
Defende, por fim, a excepcionalidade da intervenção desta Corte para cessar
constrangimento ilegal atual e contínuo, porquanto a custódia estaria fundada em
motivação abstrata e desproporcional (e-STJ fls.
).
31/38
Requer o conhecimento do agravo regimental; a reconsideração da decisão
agravada, com superação do óbice da Súmula n. 691 do STF; subsidiariamente, a
Documento eletrônico VDA54954016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 46f2ba1d-6ff5-480c-aec7-a5108bb5a947

submissão do recurso à Turma; e, ao final, o reconhecimento do constrangimento ilegal e
a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do agravante, com ou sem
aplicação de medidas cautelares diversas (e-STJ fl. 39).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar”.
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal
de origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA.
SÚMULA n. 691/STF.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA
EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO
DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de
não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar
em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691
do STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
778.187/PE,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

Documento eletrônico VDA54954016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 46f2ba1d-6ff5-480c-aec7-a5108bb5a947

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses
em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de
qualquer razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância
Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem
de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
763.329/SP,
27.9.2022.)
No caso, a decisão que indeferiu a liminar na origem, assim consignou (e-STJ
fl. 19):
(...) O caso de que se trata tem suas particularidades que o distinguem da
generalidade dos crimes de mesma espécie. As circunstâncias do fato, a
nocividade, diversidade das drogas apreendidas 78,76 g de maconha, 7,65 g
de cocaína, 0,41 g de crack - alcançando número maior de usuários com
predileções específicas, de grande poder degenerador da personalidade, de
alto índice viciante, geradoras de invencíveis problemas na saúde pública, e
de aptidão letal, para este momento processual, demonstram dolo intenso,
incompatível com a restituição da liberdade ou com medida mais branda.
Sintomático, ainda, a apreensão de elevada quantia em dinheiro, balança
de precisão, diversos aparelhos celulares.
Comprometedora a fala dos encarregados das diligências de vigilância no
combate ao crime. Esclareceram que, em cumprimento a mandado de busca
e apreensão, foi possível recuperar parte dos entorpecentes, tendo em vista
que, em tese, o paciente tentou atrapalhar o ingresso dos policiais com o
intuito de sua esposa descartar as drogas pelo ralo, no banheiro nos fundos
da residência. (...)
Com efeito, "[...] demonstrada a gravidade concreta do crime praticado,
revelada, na maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia
delitiva do agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social"
(Informações adicionais do HC n.
Relator Ministro ANTONIO
494.373/SP,
SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
2/4/2019,
10/4/2019)
De igual modo, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
Documento eletrônico VDA54954016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 46f2ba1d-6ff5-480c-aec7-a5108bb5a947

fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
150.906/BA,
13/04/2018,
DJe
.
25/04/2018)
Ademais, de rigor anotar que o
não foi devidamente instruído,
habeas corpus
uma vez que não foi colacionado o decreto prisional, peça processual indispensável à
cabal compreensão da tese levantada na inicial. Nesse contexto, “[e]m sede de habeas
, é cediço que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao
corpus
impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante
no ato atacado”. (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
772.017/SC,
Turma, julgado em
DJe
.
28/11/2022,
2/12/2022)
Por fim, saliente-se que a própria defesa menciona fato igualmente
desfavorável à sua pretensão de obtenção da liberdade, que sequer foi expressamente
considerado no acórdão do Tribunal, a saber, a menção à existência de registros
criminais anteriores, circunstâncias que são aptas a reforçar e evidenciar a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública.
Assim, no caso, diante das particularidades relatadas e das orientações
jurisprudenciais trazidas à colação, mostra-se acertada, em princípio, a conclusão do
Desembargador Relator no sentido da inexistência de manifesta ilegalidade apta a
autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda
pelo Tribunal estadual, no momento adequado.
Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da Súmula 691/STF,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54954016 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:22:50
Código de Controle do Documento: 46f2ba1d-6ff5-480c-aec7-a5108bb5a947

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0053275-5
HC 1.074.183 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001033120268260580 20239786420268260000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA
ADVOGADO
: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GILMAR MARIANO DE OLIVEIRA FILHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILMAR MARIANO DE OLIVEIRA FILHO (PRESO)
ADVOGADO
: EVANDRO APARECIDO PAIAO DE SOUZA - SP322765
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155122254281119@
2026/0053275-5 - HC 1074183 Petição : 2026/0015842-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 14:02:24
Código de Controle do Documento: B0ADD66E-F013-40D0-A421-F076819FC38B